Tribunal: TJSP
Processo: 1022554-40.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Ré que teria faltado com a verdade para com o autor ao afirmar que ele seria o pai de sua filha - Sentença de procedência – Insurgência da ré – Alegada nulidade por cerceamento de defesa – Pedido de cassação da sentença para reabertura da instrução probatória e designação de audiência para oitiva de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Ré que teria faltado com a verdade para com o autor ao afirmar que ele seria o pai de sua filha - Sentença de procedência – Insurgência da ré – Alegada nulidade por cerceamento de defesa – Pedido de cassação da sentença para reabertura da instrução probatória e designação de audiência para oitiva de testemunha para confirmar a veracidade das mensagens trocadas entre a testemunha e a ré - Não acolhimento – Questionamento da veracidade das mensagens não suscitado em primeira instância, na peça de defesa – Ré que não se desvencilhou do ônus da impugnação específica oportunamente - Tese que configura verdadeira inovação recursal, taxativamente vedada em nosso ordenamento jurídico – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.